Tribunal: CARF
Processo: 10830.004551/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004551/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.326 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2007
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE STF
No 21. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
enunciado
da
Súmula
Vinculante
STF
no
21,
que
pugnou
pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 35.
Constitui infração deixar o contribuinte usuário de sistemas de processamento
eletrônico de dados de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da Previdência Social, na forma estabelecida pela
legislação vigente, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 91/98) interposto contra decisão no acórdão
da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de
fls. 83/87, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004551/2007-16
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004551/2007-16

auto de infração – DEBCAD no 37.076.186-3, lavrado em 11/6/2007, no montante de R$
23.902,42 (fls. 2/8), acompanhado do AI - Relatório Fiscal da Infração (fls. 18/19), referente ao
lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 35, conforme
transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8.,
combinados com o art. 225, III e parágrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "b" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
VALOR DA MULTA R$ 23.902,42
VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS
CENTAVOS.*****.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 84/85):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado em 11/06/2007, por ter o contribuinte deixado
de prestar à fiscalização informações na forma estabelecida pelas Portarias n° 042/2003
e n° 058/2005 e pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 12/2006 que disciplinam o
disposto no art. 8° da Lei 10.666 de 08/05/2003, conforme relata o Auditor Fiscal no
Relatório Fiscal da Infração (às fls. 16 deste processo administrativo, bem como as
demais referências a folhas neste Acórdão).
2. Deixar o contribuinte usuário de sistemas de processamento eletrônico de dados de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Previdência Social, na forma estabelecida pela legislação vigente, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração ao art. 32, inciso III da Lei
n° 8.212/91, ao art. 8° da Lei n° 10.666/03 c/c o art. 225, III e § 22 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
3. O contribuinte foi regularmente cientificado da ação fiscal por meio de Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF (às fls. 08) e a documentação foi previamente solicitada
através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (às fls. 10/1
1) com datas de ciência em 07/02/2007 e 07/03/2007.
4. Conforme informação prestada pela DRF/RP-CAMPINAS (às fls. 18), em
11/06/2007, constavam antecedentes de autuação nos Sistemas Informatizados
(PRODIN / SICOB / DIVIDA) em nome do contribuinte em tela. -
5. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (às fls. 17), consta que a multa foi
calculada e aplicada com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, e artigos
283, II, b, e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004551/2007-16

3.048/99 combinados com a Portaria MPS/GM n.° 142, de 11/04/2007. A gradação da
multa aplicada foi definida com fundamento no art. 292, inciso IV, do RPS (às fls. 0l).
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 13/6/2007, na pessoa de seu
procurador, Sr. José Carlos Cordeiro (fl. 3), o contribuinte apresentou sua impugnação em
13/7/2007 (fls. 28/32), acompanhada de documentos (fls. 33/78) com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 85):
(...)
6. O contribuinte tomou ciência da autuação em l3/06/2007, conforme consta às fls. 01,
e apresentou impugnação tempestiva em 13/07/2007, com cópias de documentos em
anexo (às fls. 26/ 30 e 3l / 54, respectivamente).
7. A impugnação apresenta, em síntese, as alegações a seguir:
7.1. Não há justificação fática a ensejar a lavratura do presente Auto de Infração, pois
ainda que as informações tivessem sido prestadas em formato ligeiramente distinto
daquele esperado pela fiscalização, as referidas informações foram efetivamente
utilizadas nos lançamentos de supostas diferenças apontadas nas demais autuações
fiscais que acompanham a presente.
7.2. Não existe nos autos qualquer tipo de documentação que defina e/ou comprove a
alegada reincidência.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 10a Turma da DRJ/SPOII, em sessão de 14 de fevereiro de 2008, no acórdão no
17-23.060, julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 83):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2007
Auto de Infração - Al - DEBCAD: 37.076.186-3
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração a não
apresentação de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse à
Previdência Social, na forma estabelecida pela legislação, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização (CFL 35).
REINCIDÊNCIA. A reincidência genérica eleva em duas vezes o valor da multa
aplicada.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Atende ao Principio Constitucional da Legalidade o
Al lavrado conforme estabelecem os artigos 283 a 293 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 3/6/2008 (AR
de fls. 88/90) e interpôs recurso voluntário em 3/7/2008 (fls. 91/98), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004551/2007-16

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do enunciado da Súmula Vinculante STF no 21 que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Da multa por descumprimento de obrigação acessória
Conforme se infere do relatório apresentado, o contribuinte pleiteia o afastamento
da multa por descumprimento de obrigação acessória com base nos seguintes argumentos: (i)
ausência de motivação do auto de infração; e (ii) ausência de comprovação da alegada
reincidência do Recorrente neste tipo de infração que promoveu a elevação da penalidade.
Não merece prosperar o argumento de ausência de motivação do auto de infração,
uma vez tratar-se de multa por descumprimento de obrigação acessória estipulada por lei. Logo,
a motivação da lavratura do auto de infração foi o descumprimento, por parte da empresa, de
obrigação legal.
Os dispositivos legais da multa aplicada foram informados no auto de infração
(fl. 2) e seguem abaixo reproduzidos, com redação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).

Lei no 10.666 de 8 de maio de 2003
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004551/2007-16

Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização. (Incluído
pelo Decreto no 4.729, de 2003
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homolocatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004551/2007-16

IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O motivo da autuação encontra-se descrito no “relatório fiscal da infração” ( (fl.
18), nos seguintes termos:
EMBORA
NOTIFICADA
PELOS
TERMOS
DE
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - TIAD'S ANEXOS , A EMPRESA ACIMA
IDENTIFICADA,
DEIXOU
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
NA
FORMA
ESTABELECIDA PELA PORTARIA N 042/2003, PORTARIA N 058/2005 E
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N 012/2006, QUE DISCIPLINARAM O
DISPOSTO NO ART. OITAVO DA LEI N 10.666 DE 08 DE MAIO DE 2003,
CONFORME DEMONSTRADO ABAIXO;
NO PERÍODO DE 07/2003 A 12/2004 - DEVERIA APRESENTAR OS REGISTROS
CONTÁBEIS NO LAYOUT DA PORTARIA 042/2003;
NO PERÍODO DE 01/2005 A 05/2006 - DEVERIA APRESENTAR OS REGISTROS
CONTÁBEIS NO LAYOUT DA PORTARIA 058/2005;
NO PERÍODO DE 06/2006 EM DIANTE - DEVERIA APRESENTAR OS
REGISTROS CONTÁBEIS NO LAYOUT DA INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN -
MPS/SRP N 12/2006.
INFRINGINDO ASSIM O INCISO III, DO ART. 32 DA LEI 8212/91.
Segundo ainda o relatório fiscal (fl. 19), o valor da multa foi atualizado pela
Portaria MPS no 142 de 11/4/20071 e sendo o contribuinte reincidente em outro tipo de infração,
o valor desta multa (R$ 11.951,21) foi elevado em duas vezes (R$ 11.951,21 x 2 = R$
23.902,42).
A prova de ser o contribuinte reincidente encontra-se na cópia da tela do sistema
Siscol (fl. 82) e no despacho de fl. 20, com o seguinte teor:
REF.: EMPRESA: HEWLETT-PACKARD COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 00.379.771/0001-31
1- Informo que consta em RPI, o Autos de. Infração - AI, em nome da empresa em
referência, discriminado abaixo:
a) AI 35.957.387-8, de 11/12/2006 - Baixado por DN em 02/2007 - Liquidado dentro do
prazo de defesa com 50% de desconto.

1 PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS No 142 DE 11.04.2007
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, e dá outras providências
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social - RPS, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13
(um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
(...)

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.326 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004551/2007-16

Como visto, todas as informações necessárias foram devidamente expostas ao
contribuinte, bem como quanto à comprovação da alegada reincidência do Recorrente neste tipo
de infração, que promoveu a elevação da penalidade.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital